Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0734237-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Intimem-se as embargadas para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator